Tribunal: CARF
Processo: 15586.720193/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720193/2016-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.473 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada, a
fim de suprimir a omissão nela verificada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
em relação à decisão proferida nestes autos, em sede de Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720193/2016-28
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

A embargante expõe que, “analisando o inteiro teor da decisão em questão,
constatou-se a existência de omissão em sua fundamentação, no que toca acerca da autuação
referente às contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos”.
Fundamenta que “em que pese os contundentes argumentos apresentados pelo
relator para reconhecer a imunidade tributária, as contribuições devidas a outras entidades e
fundos denominados "Terceiros" não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não podem
ser abarcadas pelo manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7°, da Constituição
Federal”.
Expõe que, “conforme se depreende dos autos, parte do Auto de Infração refere-se
às contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), no valor de R$ 3.866.534,91, que não constituem fonte
de custeio da Seguridade Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com
contribuições para a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade
tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a
discussão acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins de
reconhecimento de imunidade”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, conheço-os.
Como dito pela embargante, “não obstante, conste da ementa que os Conselheiros
Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz foram vencidos quanto à manutenção da
autuação referente às contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos”, o inteiro teor do
Voto deste Conselheiro tão-somente não inseriu razão de fato e de direito sobre o tema. A
discussão foi sim realizada na sessão de julgamento, o que pode ser visto pela ementa.
De toda forma, a suprir a singela omissão apontada, pontua-se abaixo as razões
pelas quais deu-se provimento ao Recurso Voluntário, também, no que atine às contribuições
destinadas a Terceiros.
Apesar de não se cuidar propriamente da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem, essencialmente, em
contribuições à seguridade social, pois que a sua classificação específica dependa da respectiva
finalidade, a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção no tocante a essas contribuições,
inclusive de Terceiros, a ela equiparada, para os sujeitos passivos que ostentem a imunidade
insculpida no art. 195, §7o, da Constituição Federal e disciplinada no art. 55, da Lei no 8.212/91.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Nesses termos, embora a imunidade não atinja as contribuições devidas a
terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei n 11.457/07 assegura o direito das entidades que atendem os
requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às contribuições devidas a terceiros,
inclusive de forma retroativa, fazendo referência à vigência da isenção pelo atendimento dos
requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Verifica-se, portanto, que há, em favor das entidades beneficentes de assistência
social, previsão legal de isenção de contribuições sociais, enquadrando-se nesse rol o salário-
educação e as contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Nessa linha, o Conselheiro Matheus Soares Leite, em voto de sua Relatoria no
Acordão 2401-010.146, assim pontuou:
“Nesse sentido, cabe ressaltar que a discussão acerca do direito ou não da defendente à
imunidade tributária de que trata o art. 195 da Constituição Federal é reflexa para o
deslinde da controvérsia afeta ao presente Auto de Infração e que diz respeito às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, SEBRAE,
INCRA, SESC e SENAC).
Isso porque, a análise da isenção, em relação à contribuição social para o Salário
Educação e as contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, fazem referência à observância aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 e que, inclusive, foram analisados pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Nesse sentido, uma vez que os requisitos para o gozo da imunidade estão relacionados
com os requisitos estipulados nas isenções da contribuição social para o Salário
Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da imunidade tem o condão
de levar, necessariamente, ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos da
isenção. Da mesma forma, a ausência do preenchimento dos requisitos para a imunidade
tributária prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, tem o condão de afastar
a isenção”.
Conforme explicado, isso ocorre pelo fato de o legislador, ao atender o comando
previsto no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, com o objetivo de estipular os requisitos
para a imunidade tributária, utilizou o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que tais requisitos
também foram utilizados pelo legislador ordinário para estipular as isenções da contribuição
social para o Salário Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC,
SEBRAE e INCRA, posto que mencionam, expressamente, os incisos I a V do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991.
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve ser declarado
improcedente, com o reconhecimento da isenção da contribuição social para o Salário Educação
e das contribuições sociais para o SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios, a fim de suprimir a omissão
constante no voto recorrido, sem efeitos infringentes, incluindo, as razões de fato e de direito
expostos neste instrumento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 179
DF CARF MF
Original